Tribunal: TJMT
Processo: 1020920-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020920-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CACILDA AMORIM BEZERRA - CPF: 922.786.041-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, é caso de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1020920-08.2019.8.11.0041

Apelante
: Cacilda Amorim Bezerra

Apelado
: Banco Cetelem S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Cacilda Amorim Bezerra.

Ação
: Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move que face de
Banco Cetelem S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 150470683): Em síntese, sustenta a reforma da sentença, para que seja afastada ou reduzida a condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 150470686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1020920-08.2019.8.11.0041

Apelante
: Cacilda Amorim Bezerra

Apelado
: Banco Cetelem S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Cacilda Amorim Bezerra
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move que face de
Banco Cetelem S.A.
e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar o reduzir o valor da condenação a título de litigância de má-fé.

No que concerne à questão da penalização por litigância de má-fé, sabe-se que para sua caracterização, é imprescindível que a conduta da parte se enquadre às hipóteses delineadas no artigo 80 do CPC.

O i. juízo de origem aplicou a penalidade, ao argumento de que a ora recorrente teria alterado a verdade dos fatos, ao negar a existência do empréstimo.

Efetivamente, a documentação apresentada demonstra a existência e regularidade da contratação entre as partes, o que leva à necessidade de manutenção da penalidade aplicada, máxime em razão de ter a parte autora formulado pretensão temerária, já que fundamentou os pedidos da ação na afirmação de que não firmou o pacto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPRESENTAÇÃO PROCESUAL DE PESSOA ANALFABETA – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – DESNECESSIDADE - MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E POR DUAS TESTEMINHAS – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 595, CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O ordenamento jurídico vigente não exige que a representação processual de analfabeto seja feita, exclusivamente, por meio de instrumento público, bastando, neste caso, a existência de instrumento particular, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (Código Civil, art. 595). (N.U 1013884-56.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação
da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. (TJMT - N.U 1000211-20.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO REGULAR – DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – CONTRATO VÁLIDO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6o VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não desincumbiu. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes e havendo prova inequívoca da contratação na formação do empréstimo e disponibilização do dinheiro em favor do cliente, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.
Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
(TJMT - N.U 1015114-70.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022